Tribunal: STF
Processo: RE 227842
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-12-15
Data de publicação: 1999-12-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.415/96. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE OS PROVENTOS DA APOSENTADORIA.
SUPERVENIÊNCIA DA LEI 9.536/98 QUE CONCEDEU ISENÇÃO AOS SERVIDORES
INATIVOS. PERDA DO OBJETO DO "WRIT".
1. A exação imposta pela Medida Provisória nº 1.415/96 foi
revogada pela Lei nº 9.536/98, que isentou, a partir de 31 de março
de 1998, o servidor público inativo da contribuição previdenciária,
estendendo essa benesse às contribuições não descontadas na época
própria.
2. Expungido do mundo jurídico o diploma legal impugnado,
não subsiste a discussão acerca da legalidade ou ilegalidade da
exigência imposta pela Medida Provisória nº 1.415/96, sendo evidente
a perda do objeto.
Agravo regimental não provido.